Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão ID: 20790903 homologou os cálculos judiciais relativos ao servidor ADAUTO PEREIRA DA SILVA, anuente ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. Com vistas à expedição de requisitório em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial deparou-se no Sistema SAPRE com a informação de que o aludido servidor havia falecido (ID: 21893349). Nesse quadro, manifeste-se o SINDIRETA. I. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador